Tribunal: TJDFT
Processo: 0731859-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731859-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: EDER AIRES TEIXEIRA, RUBENS TEIXEIRA, DAVID AIRES TEIXEIRA, PEDRO EMMANUEL VIEIRA TEIXEIRA, LAIS AIRES TEIXEIRA, ESPÓLIO DE IZAURINA AIRES TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS contra decisão proferida na ação de inventário e partilha (0005350-17.2016.8.07.0008), relativo aos bens do ESPÓLIO DE IZAURINA AIRES TEIXEIRA, a serem partilhados em favor dos herdeiros EDER AIRES TEIXEIRA, RUBENS TEIXEIRA, PEDRO EMMANUEL VIEIRA TEIXEIRA, DAVID AIRES TEIXEIRA e LAIS AIRES TEIXEIRA. A decisão agravada: a) indeferiu o pedido de realização de audiência formulado pelo Ministério Público, b) afastou a nulidade dos atos do processo por ausência de participação Ministerial, e c) determinou o prosseguimento do inventário com o esboço de partilha apresentado pela Contadoria, d) observada a exclusão de 50% do imóvel inventariado, conforme reconhecido em agravo anterior. Confira-se: “Em que pese a manifestação do Parquet, reputo despicienda a realização de audiência com o fito de ouvir os herdeiros acerca da validade do contrato de cessão firmado entre a inventariada e o herdeiro EDER AIRES TEIXEIRA, em que este adquiriu de sua genitora o percentual correspondente a 50% dos direitos pessoais do único imóvel arrolado nos autos, bem como não reputo revestido de viabilidade processual eventual pedido parquetário colimando a realização de perícia documental a fim de atestar a autenticidade do instrumento contratual donde se aperfeiçoou aludido negócio jurídico diante da especificidade do rito procedimental ao qual se subordina o processo de inventário, sob o rito do arrolamento comum, porquanto trata-se de questão fática de alta indagação alheia ao procedimento orfanológico, consoante estratificado no regramento ínsito n o art. 612 do código de processo civil, igualmente não comportando em seu bojo a oitiva das partes interessadas com o escopo de esclarecer as nuances contratuais a fim de verificar a existência de algum prejuízo à herdeira incapaz decorrente da cessão onerosa ocorrida entre ascendente/descendente, doravante a inventariada IZAURINA AIRES TEIXEIRA e o herdeiro adquirente de parcela do imóvel, notadamente porque ao que reluz dos autos a disposição patrimonial realizada pelo de cujus transferindo-lhe 50% dos direitos pessoais sobre o imóvel localizado no Condomínio Mansões entre Lagos, quadra 2, conjunto J, lote 03, Paranoá/DF do inventário (ID-144397072) não ultrapassou a legítima, isto é, a parte que a inventariada poderia dispor com a venda de fração do imóvel em favor do herdeiro, sobejando preservadas as respectivas legítimas dos demais sucessores. Sob tal enfoque, entendo que as considerações alinhavadas pelo Ministério Público não tem o condão de alterar o entendimento explanado no decisório proferido no id. 148708411 quanto à ausência de cabal demonstração de efetivo prejuízo material aos direitos sucessórios da herdeira incapaz, LAIS AIRES TEIXEIRA. E tal sucede porque, conquanto obrigatória a intervenção ministerial no presente inventário à luz da legislação processual vigente, não vislumbro a ocorrência de vício formal insanável passível de acarrear a nulidade dos atos processuais em razão de mera irregularidade na representação processual da herdeira incapaz, a qual foi interditada provisoriamente em 10/02/2020 nos autos do processo de interdição 0701556-08.2020.8.07.0007, sendo concedida a curatela definitiva da interditada em 20/08/2021, conforme se depreende de cópia da sentença de interdição anexa ao id. 141415952, haja vista que na decisão de id. 148708411 foi suprida a omissão nomeando a Defensoria Pública para atuar no presente feito no exercício da Curadoria Especial em favor da herdeira interditada, nos moldes apregoados no art. 72, II do código de processo civil. Além do mais, forçoso convir que a intervenção do órgão do Ministério Público não teria nenhuma influência no resultado do julgamento do agravo de instrumento no 0709867-38.2022.8.07.0000, manejado pelo herdeiro EDER AIRES TEIXEIRA em litisconsórcio com a herdeira incapaz LAIS AIRES TEIXEIRA, dando-se provimento à irresignação aviada para reconhecer a decadência do direito de se discutir a legitimidade e validade do contrato de cessão de direitos de 50% do bem imóvel inventariado, celebrado em 28/07/1999, porquanto não houve insurgência dos descendentes e demais herdeiros dentro do prazo estabelecido na legislação civil, restando consignado no v. acórdão que o termo inicial do prazo decadencial de anulação da venda de ascendentes para descendentes, sem o consentimento dos demais herdeiros, é a conclusão do ato. Logo, sob a perspectiva da regularidade material do negócio jurídico, a anulabilidade da cessão reclama a iniciativa da parte interessada, e, quedando-se inertes os sucessores da extinta e mantendo-se em estado letárgico por tempo superior ao prazo que lhes era facultado em lei para o exercício da pretensão visando discutir a lisura do ato praticado, em homenagem ao princípio constitucional da segurança jurídica, se esvaiu no tempo o direito de inquinar de invalidade o contrato de cessão em que houve a transferência de 50% dos direitos pessoais de bem imóvel em proveito de um dos herdeiros, extinguindo-se pelo decurso do tempo o direito de ação decorrente da inércia dos interessados para anular a transação havida entre ascendente/descendente. O aparente conflito de interesses entre a herdeira incapaz e o seu curador EDER AIRES TEIXEIRA não modificaria o entendimento da e. instância revisora que considerou a caducidade do direito dos herdeiros de se discutir a validade do instrumento de cessão. Com efeito, a decadência atinge o direito em si da parte para exercer uma faculdade que a lei lhe confere, fulminando o direito de ação e extinguindo-o pelo transcurso do lapso temporal. E, ao revés do que sucede com o instituto da prescrição, na decadência, o prazo não se interrompe, e nem se suspende, nos termos do art. 207 do código civil, e corre indistintamente contra todos, ou seja, é fatal. Daí porque o fato de a interditada não ter interesse recursal quando foi inserida no pólo ativo do agravo de instrumento em litisconsórcio com o seu curador é irrelevante para o reconhecimento da caducidade do direito, porquanto a decadência lhe atinge diretamente, e, ainda que houvesse a intervenção do Ministério Público e a atuação da Curadoria Especial no julgamento do agravo de instrumento, o resultado seria o mesmo. Em sendo assim, não havendo demonstração do efetivo prejuízo à legítima da herdeira interditada, não há como se cogitar em nulidade dos atos processuais. Ora, a decadência é matéria de ordem pública, restando insofismável que eventual parecer do Ministério Público na esfera recursal não seria capaz de influir no julgado de modo a alterar o desfecho obtido. No mais, reforço que o que será inventariado e partilhado são os direitos pessoais correspondentes a 50% do imóvel individualizado nos autos diante do julgamento do agravo de instrumento 0709867-38.2022.8.07.0000 pela e. instância revisora, no qual foi dado provimento ao recurso para determinar a exclusão de 50% do imóvel localizado no Condomínio Mansão Entre Lagos, quadra 02, conjunto J, lote 03, DF - 250, Km 2,5 - Sobradinho/DF do inventário, pertencente ao herdeiro/cessionário ÉDER AIRES TEIXEIRA no que atine ao referido percentual. Determino sejam os autos remetidos ao partidor judicial a fim de confeccionar o esboço de partilha considerando a vertente decisão em consonância com a decisão prolatada no id. 134517530 no que concerne à correta e adequada composição do acervo hereditário e o efetivo patrimônio deixado pela falecida e cujo monte partível é representado apenas pelo percentual de 50% dos direitos pessoais que eram por ela titularizadas, ressalvando que os respectivos quinhões deverão ser representados mediante fração no valor de 1/5 avos para cada herdeiro, sendo que o herdeiro PEDRO EMMANUEL VIEIRA TEIXEIRA participa do rateio na sucessão causa mortis representando a estirpe diante do passamento do seu genitor falecido no curso de inventário - HERZ AIRES TEIXEIRA. Dê-se vista ao Ministério Público. Intimem-se". (ID 156448973.) - g.n. No agravo, o Ministério Público do Distrito Federal dos Territórios - MPDFT requereu: a) a distribuição do presente agravo por prevenção para a 7a Turma Cível, b) a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, c) a declaração de nulidade dos atos praticados no inventário de origem (0005350-17.2016.8.07.0008), sem a participação do Parquet, a partir do momento em que deveria intervir pela presença de herdeira menor ou, subsidiariamente; d) a nulidade da decisão agravada que indeferiu a realização de audiência; e) assim como a declaração de nulidade do acórdão proferido pela 2a Turma Cível, em agravo anterior (0709867-38.2022.8.07.0000), em razão da sua incompetência para apreciar recursos relativos ao inventário de origem. Em suas razões, suscitando preliminar de incompetência desta 2a Turma Cível, o agravante formula pedido de distribuição por prevenção do agravo para à 7a Turma Cível. Argumenta que este último órgão estaria prevento para decidir questões relativos ao inventário de origem, pois aquele colegiado teria julgado recurso de apelação anterior em demanda conexa ao inventário. Nesse sentido, narra que a 7a Turma Cível teria apreciado recurso de apelação em ação anulatória (0003108-51.2017.8.07.0008), conexa ao inventário de origem (0005350-17.2016.8.07.0008), por meio da qual fora discutida a validade de contrato de cessão de direitos envolvendo o imóvel objeto do inventário apresentado por um dos herdeiros, revelando conexão e prevenção. Assim, além de requerer a distribuição por dependência deste agravo (AGI - 0731859-21.2023.8.07.0000) para a 7a Turma Cível, defende a nulidade de acórdão anterior, julgado por esta 2a Turma Cível (AGI - 0709867-387.2022.8.07.0000), porque prolatado por órgão absolutamente incompetente para apreciar o inventário de origem. No mérito, aduz que a decisão agravada determinou o prosseguimento do inventário com esboço de partilha considerando a exclusão de 50% do imóvel a ser inventariado em evidente prejuízo ao quinhão da herdeira incapaz, pois realizado sem a necessária participação Ministerial nos autos do inventário. Afirma que a decisão agravada, embora tenha sido amparada com base em agravo anterior (AGI 0709867-38.2022.8.07.0000), no qual fora reconhecida a validade da cessão de direitos de 50% do imóvel realizada entre o herdeiro Éder (curador) e a falecida genitora, a decisão ocorreu sem a intervenção obrigatória do Ministério Público e cerceou o direito de demonstrar a invalidade do contrato de cessão de direitos em relação ao herdeira incapaz, contra a qual não corre a prescrição e decadência, implicando em prejuízo à herdeira incapaz, ao participar da partilha de apenas 50% do imóvel inventariado. Assevera que a decisão recorrida, ao indeferir o pedido de realização da audiência visando questionar a nulidade da cessão de direitos sobre o imóvel formalizado entre ascendente e descendente, em prejuízo a herdeira interditada, deixou de considerar que contra os incapazes não correm os prazos de prescrição e de decadência, nos termos do que preconiza o art. 198, I, CC. Alega que a legislação coíbe a venda entre ascendentes e descendentes sem o consentimento dos demais descendentes, não importando se a venda ultrapassa ou não a legítima. Sustenta que a falta da intervenção obrigatória do Ministério Público causou irremediável prejuízo com as decisões proferidas nos autos do inventário e no julgamento do agravo de instrumento anterior que, por desconhecerem a existência de herdeira incapaz, entendeu ter ocorrido a decadência do direito dos herdeiros em pleitearem no prazo legal a anulação da referida cessão de direitos formalizada entre ascendente e descendente, sem a anuência dos demais filhos, que reduziu a partilha em 50%. Afirma que o termo inicial para a insurgência dos filhos contra a venda de imóvel realizada com a genitora não pode ser considerado como sendo a data da conclusão do negócio jurídico, por se tratar de cessão de direitos, sem publicidade e registro, envolvendo apenas eventuais direitos de posse sobre o imóvel objeto da partilha. Aduz “que o suposto negócio jurídico entabulado entre o agravado Éder e sua falecida genitora não foi sequer concluído, uma vez que não há nenhuma notícia/prova nos autos de que o senhor Éder tenha exercido qualquer poder fático sobre o bem que, segundo alega, teria adquirido, tampouco indicação de que ele tenha agido como dono de 50% (cinquenta por cento) dos direitos de posse incidentes sobre o imóvel inventariado”. (ID 49691255 - Pág. 23.) Defende que mesmo se considerasse regular o negócio jurídico formalizado entre a genitora e seu filho Éder, necessário considerar que dentre os herdeiros existe uma filha herdeira incapaz, “a qual foi interditada e tem como seu curador o herdeiro Éder, pessoa totalmente interessada na convalidação do referido negócio jurídico”. (ID 49691255 - Pág. 26.) Ao final, aponta que a decisão agravada “deve ser anulada, bem como todos os atos processuais praticados desde o momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado a atuar no processo de inventário (...) eis que o órgão ministerial foi privado de demonstrar que a cessão de direitos apresentada pelo herdeiro Éder, curador da herdeira Laís, não poderia ser considerada válida e utilizada para a exclusão de 50% (cinquenta por cento) do imóvel inventariado do monte partível”. (ID 49691255 - Pág. 30.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o Ministério Público é isento do recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - DA PREVENÇÃO POR CONEXÃO - DA NULIDADE DE ACÓRDÃO. No agravo, o Ministério Público do Distrito Federal de dos Territórios - MPDFT a) requerer a distribuição do presente agravo por prevenção para a 7a Turma Cível, e) assim como a declaração de nulidade do acórdão proferido pela 2a Turma Cível (AGI - 0709867-38.2022.8.07.0000), em razão da sua incompetência para apreciar recursos relativos ao processo de inventário de origem. Em suas razões, alegando incompetência desta 2a Turma Cível, o agravante formula pedido de distribuição por prevenção deste agravo para à 7a Turma Cível sob o argumento que este último órgão estaria prevento para decidir questões relativos ao inventário de origem, pois este último colegiado teria primeiro julgado recurso de apelação anterior em demanda conexa. Narra que a 7a Turma Cível teria apreciado recurso de apelação em ação anulatória (0003108-51.2017.8.07.0008), conexa ao inventário de origem (0005350-17.2016.8.07.0008), por meio da qual fora discutida a validade de contrato de cessão de direitos envolvendo o imóvel objeto do presente processo de inventário, apresentado por um dos herdeiros, revelando conexão e prevenção. Assim, além de requerer a distribuição por dependência deste agravo (AGI - 0731859-21.2023.8.07.0000) para a 7a Turma Cível, defende a nulidade de acórdão anterior, julgado por esta 2a Turma Cível (AGI - 0709867-387.2022.8.07.0000), porque prolatado por órgão absolutamente incompetente para apreciar o inventário de origem. De início, cabe registrar que a pretensão de nulidade, reforma, revisão ou rescisão de acórdão proferido pelas Turmas Cíveis desta Corte de Justiça deve ser proposto perante uma das Câmaras Cíveis, na forma do art. 21, IV, do RITJDFT, o qual estabelece: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados;” Desta feita, descabido, nesta sede recursal, acolher o pedido de nulidade de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento anterior. Do mesmo modo, imperioso registrar que embora em ação anulatória (0003108-51.2017.8.07.0008) tenha sido apreciado e declarando a invalidade de instrumento particular de cessão de direitos, confirmada em grau recursal pela 7a Turma Cível, afastando a pretensão de aquisição do imóvel objeto dos autos do inventário de origem (0005350-17.2016.8.07.0008), certo é que a referida situação não implica em conexão e prevenção daquele órgão colegiado para tratar sobre todos os assuntos da ação de inventário. Ou seja, inexiste prevenção por suposta conexão, conforme entende o agravante, para que as decisões proferidas na ação de inventário sejam apreciadas em grau de recurso por aquele órgão que apreciou e declarou a nulidade de instrumento particular, afastando a pretensão de aquisição do imóvel, cuja partilha entre os herdeiros ocorre em procedimento sob rito especial de inventário, tratando-se de negócio jurídico diverso e pretensão distintas. Outrossim, não há que se falar em distribuição por prevenção, visando a reunião de demanda para julgamento pelo mesmo órgão, pois a conexão visa evitar a prolação de decisões conflitantes, inexistente quando os processos possuem causas de pedir distintas e um deles já se encontra julgado, conforme orienta a Sumula no 235/STJ. Nesse sentido: “(...) Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (A) conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula n. 235). 2. No caso concreto, a ação de inventário fora proposta no Juízo Suscitado, após o trânsito em julgado de anterior ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, que teve o trâmite no Juízo Suscitante. 2.1. Não é o caso de prevenção do Juízo Suscitante para julgar a ação de inventário, que se destina a relacionar os bens deixados pelo falecido para a partilha entre os herdeiros, e a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, de jurisdição voluntária, a qual se limita a verificar as formalidades necessárias à validade do testamento. 3. Além de não haver conexão entre as ações de inventário e de testamento, inexistia a possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso resolvidas separadamente (art. 55, §3o, CPC), haja vista que a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento se encontrava sentenciada no momento da distribuição da ação de inventário, tornando desnecessária a reunião dos processos (art. 55, §1o, do CPC e Súmula 235 do STJ). 3.1. A redistribuição dos autos ao Juízo Suscitante ocorreu em desacordo com as normas legais. 4. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado”. (07064495820238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, DJE: 24/5/2023.) - g.n. Enfim, não se determina a prevenção para reunião de processo por conexão se um deles já fora julgado, acrescido de que o recurso anterior em ação de nulidade se origina da causa de pedir diversa da ação de inventário, possuindo pares e relação jurídica diversa, de modo que não há falar em conexão ou prevenção, notadamente em face da impossibilidade de decisões contraditórias e quanto o recurso apontado é oriundo de demanda julgada. Portanto, não prospera o pedido para distribuição por prevenção do presente agravo de instrumento, interposto nos autos da ação de inventário (0005350-17.2016.8.07.0008), pois ausente conexão ao recurso de apelação apreciado pela 7a Turma Cível em ação de nulidade (0003108-51.2017.8.07.0008), tampouco existe motivo para declarar a nulidade de acórdão anterior proferido pela 2a Turma Cível (AGI - 0709867-38.2022.8.07.0000), por suposta incompetência para apreciar recursos relativos ao processo de inventário. DO CASO CONCRETO. Na origem, trata-se de ação de inventário do único bem do ESPÓLIO DE IZAURINA AIRES TEIXEIRA a ser partilhado em favor dos 5 (cinco) filhos (Rubens Teixeira, Laís Aires Teixeira, David Aires Teixeira, Éder Aires Teixeira e Herz Aires Teixeira), consistente nos direitos sobre o imóvel situado no Condomínio Mansões Entre Lagos, Quadra 02, Conjunto J, Lote 03, Paranoá – DF. No curso do inventário, o herdeiro Herz Aires Teixeira, requereu a exclusão do imóvel da partilha ao argumento de que o bem inventariado teria sido por ele adquirido. (ID 31392592.) Em ação anulatória (0003108-51.2017.8.07.0008) ajuizada pelo espólio, foi declarada a nulidade da referida cessão de direitos do imóvel objeto de partilha, confirmada em grau de recurso (ID 38404510), prosseguindo a partilha do bem no inventário de origem (0005350-17.2016.8.07.0008). O herdeiro Herz, posteriormente falecido, fora sucedido por seu único filho, Sr. Pedro Emmanuel Vieira Teixeira. (ID 89680331.) Em seguida, os herdeiros Éder (curador) e a herdeira Laís (incapaz), peticionaram requerendo a exclusão da partilha de 50% do bem inventariado (ID 38404510), alegando que o herdeiro Éder teria adquirido da genitora 50% dos direitos do imóvel inventariado. Inicialmente indeferido o pedido (ID 117145659), pois realizada sem a anuência dos demais herdeiros (art. 612 do CPC e art. 496 do CC), em grau de recurso (AGI - 0709867-387.2022.8.07.0000) foi reconhecida a regularidade da avença, em razão da decadência do direito de os herdeiros pleitearem a anulação da cessão de direitos. (ID 144397072.) Ocorre que, após o julgamento do referido agravo, o inventariante informou que a herdeira Laís (incapaz) encontrava-se interditada desde 10/02/2020, tendo como curador o próprio herdeiro Éder, diretamente interessado na convalidação da cessão de direitos, o qual teria omitido a informação tanto nos autos do inventário como em sede recursal. Requereu, na ocasião, que o feito fosse chamado à ordem e declarada a nulidade de todos os atos praticados, diante da notícia da incapacidade da herdeira Laís, da ausência de intervenção do Ministério Público, da nomeação de curador especial e pela evidente colidência de interesses com o seu curador cessionário, herdeiro Éder. (ID 141415951.) Intimado a participar do feito (ID 144556395), o Ministério Público requereu a designação de audiência presencial, com a participação de todos os herdeiros, para analisar “(1) a existência, a regularidade formal e material do instrumento de cessão de direitos entabulado entre a inventariada e o herdeiro ÉDER; (2) o momento em que os demais filhos da inventariada tomaram conhecimento da realização do referido negócio jurídico; e (3) a razão da existência desta cessão de direitos (referente ao herdeiro Éder) não ter sido mencionada quando o herdeiro HERZ apresentou o documento de ID: 31392624, no qual dizia ser o detentor da integralidade dos direitos sobre o imóvel em Questão” (ID 148041289 - Pág. 4), reiterando posteriormente o pedido. (ID 155211875.) Sobrevindo a decisão ora agravada que, considerando a exclusão de 50% do imóvel inventariado, conforme reconhecido em agravo acobertado pela preclusão (ID 134517530), a) indeferiu o pedido de realização de audiência formulado pelo Ministério Público, b) afastou a nulidade dos atos do processo por ausência de participação Ministerial, e c) determinou o prosseguimento do inventário com o esboço de partilha apresentado pela Contadoria, d) observada a exclusão de 50% do imóvel inventariado. DA NULIDADE DE ATOS DECISÓRIOS SEM A INTERVENSÃO DO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Nesta sede, o Ministério Público do Distrito Federal de dos Territórios - MPDFT aduz que a decisão agravada determinou o prosseguimento do inventário considerando a exclusão de 50% do imóvel a ser inventariado, em evidente prejuízo ao quinhão da herdeira incapaz. Afirma que a decisão recorrida, embora tenha sido amparada com base em agravo anterior (AGI 0709867-38.2022.8.07.0000), que reconheceu a validade da cessão de direitos de 50% do imóvel realizada entre o herdeiro Éder (curador) e a falecida genitora, a decisão ocorreu sem a intervenção obrigatória do Ministério Público e cerceou o direito de demonstrar a invalidade do contrato de cessão de direitos em relação ao herdeira incapaz, contra a qual não corre a prescrição e decadência, implicando em prejuízo à herdeira incapaz, ao participar da partilha de apenas 50% do imóvel inventariado. Assevera que a decisão recorrida, ao indeferir o pedido de realização da audiência visando questionar a nulidade da cessão de direitos sobre o imóvel formalizado entre ascendente e descendente, em prejuízo a herdeira interditada, deixou de considerar que contra os incapazes não correm os prazos de prescrição e de decadência, nos termos do que preconiza o art. 198, I, CC. Ao final, aponta que a decisão agravada “deve ser anulada, bem como todos os atos processuais praticados desde o momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado a atuar no processo de inventário (...) eis que o órgão ministerial foi privado de demonstrar que a cessão de direitos apresentada pelo herdeiro Éder, curador da herdeira Laís, não poderia ser considerada válida e utilizada para a exclusão de 50% (cinquenta por cento) do imóvel inventariado do monte partível”. Assim, requerer b) a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, b) a declaração de nulidade dos atos praticados no inventário de origem, sem a participação do Parquet, a partir do momento em que deveria intervir, considerando a presença de herdeira menor ou, subsidiariamente, d) a nulidade da decisão agravada que indeferiu a realização de audiência. Ao que consta dos autos, depois de iniciado o procedimento de inventário, visando a partilha do imóvel único imóvel (Condomínio Mansões Entre Lagos, Quadra 02, Conjunto J, Lote 03, Paranoá – DF) da falecida genitora em favor dos seus filhos, os herdeiros Éder (curador) e a herdeira Laís (incapaz), peticionaram requerendo a exclusão da partilha de 50% do bem inventariado, alegando que o herdeiro Éder teria adquirido da genitora 50% dos direitos do imóvel inventariado. (ID 38404510.) Em que pese a pretensão tenha sido inicialmente indeferida (ID 117145659), em grau de recurso (AGI - 0709867-38.7.2022.8.07.0000) foi reconhecida a regularidade da avença formalizada entre ascendente e descendente, considerando a decadência do direito de os herdeiros pleitearem a anulação da cessão de direitos formalizada sem a sua anuência. (ID 144397072.) Confira-se a ementa do julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. VENDA. IMÓVEL. ASCENDENTE. DESCENDENTE. ANULAÇÃO. DOIS ANOS. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO ATO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 476 do Código Civil exige o consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do alienante quando for celebrado contrato de compra e venda entre ascendente e descendente, sob pena da anulabilidade do ato jurídico. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a anulabilidade do ato jurídico reclama a iniciativa da parte interessada; a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de invalidade; a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; a falta de consentimento de outros descendentes; a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado, ou, alternativamente, a demonstração do prejuízo à legítima. 3. O termo inicial do prazo decadencial de anulação da venda de ascendentes para descendentes, sem consentimento dos demais herdeiros, é a conclusão do ato. 4. Agravo de instrumento provido”. (07098673820228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 15/8/2022.) - g.n. Ocorre que, após o julgamento do referido agravo, o inventariante informou que a herdeira Laís (incapaz) encontrava-se interditada desde 10/02/2020, tendo como curador o próprio herdeiro Éder, diretamente interessado na convalidação da cessão de direitos, o qual teria omitido a informação tanto nos autos do inventário como em sede recursal. (ID 141415951.) Assim, requereu que o feito fosse chamado à ordem e declarada a nulidade de todos os atos praticados, diante da notícia da incapacidade da herdeira Laís, da ausência de intervenção do Ministério Público, da nomeação de curador especial e pela evidente colidência de interesses com o seu curador cessionário, herdeiro Éder. Intimado a participar do feito (ID 144556395), o Ministério Público, aderindo as razões do inventariante, notadamente em face da incapacidade de um dos herdeiros (Laís), requereu a designação de audiência presencial para analisar a regularidade do instrumento de cessão de direitos entabulado entre a inventariada e o herdeiro Eder, curador daquela, assim como o fato de que contra os incapazes não correm a prescrição e decadência. (IDs 148041289 e 155211875.) Sobrevindo a decisão ora agravada que, considerando a exclusão de 50% do imóvel inventariado, conforme reconhecido em agravo acobertado pela preclusão (ID 134517530), a) indeferiu o pedido de realização de audiência formulado pelo Ministério Público, b) afastou a nulidade dos atos do processo por ausência de participação Ministerial, e c) determinou o prosseguimento do inventário com o esboço de partilha apresentado pela Contadoria, d) observada a exclusão de 50% do imóvel inventariado. Nesse quadro, considerando que o Ministério Público agravante fora intimado a participar do feito desde o momento em que informado nos autos a existência das condições que exigem a sua intervenção, qual seja, a demonstração nos autos da incapacidade de um dos herdeiros, não há motivo para seja reconhecida a nulidade de “todos os atos processuais praticados desde o momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado a atuar no processo de inventário”. Isso porque, além de devidamente intimado a se manifestar nos autos do inventário, o Ministério Público vem exercendo a efetiva defesa interditada a fim de evitar prejuízo da herdeira incapaz, notadamente questionando a regularidade da avença formalizada entre ascendente e desentende que transacionou 50% do imóvel objeto de partilha, tendo requerido inclusive a “nomeação de Curador Especial à herdeira LAÍS, diante do evidente conflito de interesses existente entre a interditada e o seu curador” (ID 148041289 - Pág. 4), no que fora acolhido na origem. (ID 148708411 - Pág. 3.) Com efeito, embora seja obrigatória a participação Ministerial em todos os estágios do processo em casos relacionados aos interesses de incapazes (arts. 178, II e 279, ambos do CPC), a ausência do seu ingresso no feito para acompanhar o procedimento em que sua intervenção somente torna inválido os atos processuais quando identificada existência de prejuízo (art. 279, § 2o do CPC), inexistente no atual curso processual, haja vista a efetiva impugnações das questões relacionadas à eventual prejuízo aos interesses da incapaz, realizadas pelo representante do Ministério Público agravante. Nesse sentido: “(...) Nas demandas que envolvam interesses de incapaz, a intervenção do Ministério Público é obrigatória em todos os atos do processo, sendo nulo àquele em que o membro do órgão ministerial não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir (arts. 178, II e 279, ambos do CPC). 1.1. Todavia, a eventual nulidade só poderá, entretanto, ser decretada após a manifestação do Ministério Público sobre a existência ou inexistência de prejuízo (art. 279, § 2o do CPC). (...) 3. No caso em apreço, é patente que a conclusão adotada no r. acórdão está em desacordo com os interesses da incapaz. Aliás, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela existência de prejuízo em razão do julgamento desfavorável aos interesses da criança envolvida na ação de alienação parental e inversão de guarda em questão. 4. Demonstrado o prejuízo aos interesses da incapaz e sendo o caso de intervenção obrigatória do Ministério Público, é imperioso reconhecer que o acórdão embargado padece de vício insanável que enseja a sua nulidade. (...)”. (07026906220188070000, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, DJE: 4/12/2019.) - g.n. Portanto, considerando o efetivo ingresso do Ministério Público na origem, assim como se insurgindo contra a tempo e modo devido contra decisão que pretende a reforma por entender sobrevir evidente prejuízo ao interesse de incapaz, não prospera o pedido para a declaração de nulidade dos atos praticados no inventário de origem, sem a participação do Parquet ou da decisão agravada. DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM CONTRA INCAPAZ – INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. No caso, a decisão agravada indeferiu o pedido de realização de audiência formulado pelo Ministério Público e determinou o prosseguimento do inventário, observada a exclusão de 50% do imóvel inventariado, conforme reconhecido em sede de agravo de instrumento. (ID 134517530.) O órgão Ministerial se insurge requerendo b) a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, c) a declaração de nulidade dos atos praticados no inventário de origem ou, subsidiariamente, d) da decisão agravada que indeferiu a realização de audiência. Afirma que a decisão agravada, embora tenha sido amparada com base em agravo anterior (AGI 0709867-38.2022.8.07.0000), no qual fora reconhecida a validade da cessão de direitos de 50% do imóvel realizada entre o herdeiro Éder (curador) e a falecida genitora, a decisão ocorreu com violação aos interesses da herdeira interditada. Aduzindo que não corre a prescrição e decadência contra os incapazes (art. 198, I, CC), alega que a decisão agravada cerceou o direito de demonstrar a invalidade do contrato de cessão de direitos em relação à herdeira interditada, pois realizada entre ascendente e descendente, sem a anuência dos demais herdeiros (art. 612 do CPC e art. 496 do CC), em prejuízo a herdeira interditada. De fato, a jurisprudência abalizada é assente em afirmar que não ocorre a prescrição e decadência contra os absolutamente incapazes, ainda que sob o efetivo exercício da curatela, conforme se observa na hipótese em análise. Ou seja, mesmo que com a nomeação do curador o interditado venha suprir a sua incapacidade, assumindo o curador a partir da assinatura do Termo de Compromisso a administração dos bens do curatelado (art. 759, V, do CPC e art. 1.752 do CC), eventual omissão ou desídia do exercício da curatela implica apenas na sua substituição e responsabilidade, não interferindo na prescrição ou decadência não corre contra os incapazes. “(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que não flui o prazo prescricional ou decadencial contra os absolutamente incapazes, inclusive os interditados ainda que sob curatela. (...)” (REsp n. 1.951.074, Min. Francisco Falcão, DJe de 22/09/2021.) - g.n. “(...) É firme o entendimento desta Corte de que os prazos decadenciais e prescricionais não correm em desfavor do absolutamente incapaz (...)”. (AgInt no AREsp n. 1.920.008/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe de 9/9/2022.) “(...) A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para firmar seu convencimento está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não flui o prazo prescricional contra os absolutamente incapazes, inclusive os interditados ainda que sob curatela. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.164.869/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21/5/2018; REsp 1.684.125/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/3/2018; REsp 908.599/PE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/12/2008. (...)". (AgInt no REsp n. 1.902.058/PR, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe de 1/7/2021.) - g.n. Desta feita, o reconhecimento da validade e regularidade da avença formalizada entre ascendente e desentende, sem a anuência dos demais herdeiros, haja vista a fluência do prazo de decadência dos herdeiros pleitearem a anulação da cessão de direitos formalizada em desacordo com a legislação (ID 144397072), não atinge o direito do herdeiro incapaz, em favor do qual não corre a prescrição ou decadência. No entanto, a referida garantia legal, definida exclusivamente aos absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, não pode ampliada em favor dos demais herdeiros, perante os quais deve prevalecer a decisão agravada que determinou o prosseguimento do inventário com o esboço de partilha apresentado pela Contadoria, observada a exclusão de 50% do imóvel inventariado. No mesmo sentido: “(...) Dada a imperiosa necessidade de imprimir estabilidade e segurança às relações jurídicas, a prescritibilidade é a regra no ordenamento jurídico pátrio, de modo que a não fluência do prazo prescricional (ou decadencial), devido a uma causa suspensiva ou impeditiva, apenas deve ser admitida nas estritas hipóteses legais, previstas para resguardar interesses superiores. 8. A norma contida no art. 169, I, do CC/16, segundo a qual não corre a prescrição, tampouco a decadência, contra o absolutamente incapaz somente a este aproveita, não sendo extensível a terceiros que compartilhem do mesmo direito daquele. 9. Na hipótese dos autos, o fato de a anulação do contrato de compra e venda também favorecer aos filhos do sócio falecido não justifica a suspensão do prazo decadencial em favor do autor, sendo impositivo o acolhimento da prejudicial de mérito. 10. Recurso especial provido, para acolher a prejudicial de decadência e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão da sucumbência”. (REsp n. 1.670.364/RS, relatora Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe de 4/10/2017.) - g.n. Nesse contexto, diante da comprovada incapacidade de uma das partes, herdeira Laís, assim como de possível colidência de interesses com o seu curador, herdeiro Éder, cessionário de 50% do imóvel objeto de partilha, conforme contrato impugnado pelo Ministério Público, a resultar prejuízo na partilha do imóvel em favor da herdeira incapaz, impossibilitada de participar da partilha integral do imóvel, a pretensão do agravante visando questionar a regularidade da avença na origem possui fundamento relevante a permitir a concessão do efeito suspensivo. Portanto, presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada, exclusivamente ao herdeiro incapaz, até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Vista ao Ministério Público. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 08 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator